Tribunal: TJSP
Processo: 1031877-03.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. O apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça e não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição do recurso. Determinação para recolhimento em dobro – Art. 1.007, § 4o do CPC. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: O apelante não cumpriu a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. O apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça e não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição do recurso. Determinação para recolhimento em dobro – Art. 1.007, § 4o do CPC. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: O apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo. Recurso deserto.

RECURSO NÃO CONHECIDO.